Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714303-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLENE ANA DE LIMA, GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, GILMAR OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, MARLENE ANA DE LIMA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de junho de 2022 17:02:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador